Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Vistos etc. Elucidados os embargos de declaração interpostos pelo réu em face do acórdão que, resolvendo o agravo interno que manejara em face do provimento unipessoal que, ante o reconhecimento da deserção, negara conhecimento ao apelo que formulara, esse órgão jurisdicional exaurira sua jurisdição, inviabilizando que examine e disponha sobre o pedido de suspensão do curso processual que formulara em razão de as partes se encontrarem em avançadas tratativas visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio[1]. Alinhada essa premissa, operado o trânsito em julgado do acórdão, tornem os autos ao ilustrado juízo a quo, oportunamente, pois lhe compete presidir o prosseguimento do curso processual e, inclusive, dispor sobre o pleito ora formulado. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21237598